Tribunal: TJMT
Processo: 1033294-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033294-08.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), J. L. CAVLAC - ME - CNPJ: 07.505.700/0001-87 (EMBARGADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Recuperação de consumo de energia elétrica. Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Ausência de notificação prévia. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Efeitos infringentes. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração interpostos pela concessionária
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, visando o acolhimento do recurso com efeitos infringentes, sob o argumento de omissão quanto ao acompanhamento da inspeção pela embargada e à assinatura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), que atestariam a validade do procedimento e da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, notadamente no tocante à notificação prévia e ao acompanhamento do procedimento de inspeção pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou a validade do procedimento administrativo sob a ótica da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, concluindo pela nulidade da cobrança, dada a ausência de notificação prévia, o que impediu a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A alegação de ciência pelo consumidor, por meio da assinatura do TOI, não afasta a irregularidade, uma vez que a notificação ocorreu de forma extemporânea, afrontando as garantias fundamentais asseguradas pela resolução.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de notificação prévia do consumidor sobre inspeção de recuperação de consumo de energia elétrica, conforme exigido pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, invalida a cobrança administrativa, mesmo com posterior ciência pelo Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, art. 129, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de embar
gos de declaração interpostos pela

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a sentença que declarou inexigível o débito no valor de R$ 31.414,69, referente à recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da embargada
J. L. CAVLAC - ME
, por inobservância dos procedimentos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (ID. 242199660).

Em suas razões
recursais (ID.
244289697
)
, a embargante sustenta omissão no julgado, alegando que houve ciência e acompanhamento do procedimento adminis
trativo de inspeção por parte da

empresa Embargada
, uma vez que
seus
prepostos teriam assinado o Termo de Oco
rrência de Irregularidade (TOI), portanto,
o procedimento estaria
dentro da legalidade e em plena

consonância com as resoluções da
ANEEL
.

Com tais argumentos,
requer sejam acolhidos os embargos de declaração para
sanar a omissão apontada, reconhecendo que
“n
ão houve irregularidade no procedimento administrativo formalizado

pela demandada, tendo em vista que o procedimento foi realizado juntamente com os

prepostos, além de que a Recorrida foi cobrada pela energia consumida e não paga
”
.

A
E
mbargada
apresentou contrarrazões em ID. 245199656, alegando
que os embargos possuem caráter protelatório, bus
cando impedir o trânsito em julgado da decisão condenatória
, bem como
que a
ENERGISA
não oportunizou defesa administrativa prévia, o que caracteriza abuso de direito e afronta aos princípios
da ampla defesa e contraditório, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão embargado.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

busca o acolhimento dos embargos de decla
ração com efeitos infringentes,
apontando omissão no acórdão quanto ao acompanhamento do procedimento de inspeção pela Embargada, com assinatura no TOI, o que, segundo a Concessionária embargante, comprovaria a regularidade do procedimento e a validade da cobrança
.

Do cotejo dos autos, todavia
, constato que
os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA RES. 414/2010 ANEEL - INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO - SENTENÇA MANTIDA.

1
. Não observados os procedimentos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL - vigente à época dos fatos -, especialmente quanto à notificação prévia e acompanhamento pelo
consumidor durante a inspeção e perícia técnica, resta caracterizada nulidade da cobrança por recuperação de consumo.

2. Recurso desprovido.
”
(
TJMT.
N.U 1033294-08.2021.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
24/09/2024,
DJ
e
25/09/2024)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos
em

que
, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No presente caso,
a Embargante que o acórdão padece de omissão quanto à análise da regularidade do procedimento administrativo realizado, sustentando que foram observados todos os requisitos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Contudo, o
decisum
enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela nulidade da cobrança por recuperação de consumo em razão do descumprimento das normas da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Com efeito,
restou
expressamente consignado no julgado que não foram observados os procedimentos previstos na referida resolução, especificamente no sentido de que
“
em todas as notificações enviadas, constata-se que o consumidor só foi notificado posteriormente às inspeções realizadas
(...) do que se depreende que, apesar do longo período transcorrido,
o consumidor não foi informado com antecedência sobre a inspeção em seu imóvel
”
, o que caracterizou a nulidade do procedimento.

Em outras palavras, esta Câmara analisou os requisitos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, concluindo que a Concessionária Embargante não observou as normas essenciais ao
contraditório e ampla defesa
, deixando de notificar
previamente o consumidor sobre as inspeções
, nos termos do §7o do art. 129 da referida resolução (vigente à época dos fatos)
, de modo que a alegação de ciência dos prepostos da Embargado no TOI lavrado em 16/05/2019,
não é capaz de afastar a conclusão a que chegou esta Corte, tendo em vista que a
notificação extemporânea não supriu as exigências normativas
, afrontando, à toda evidência, os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

A propósito, sobre as inspeções realizadas unilateralmente pelas Concessionárias de Energia Elétrica, já decidiu o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA.
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
. LACRE. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INSPEÇÃO UNILATERAL DO APARELHO
. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
(...)
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria e
alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior
.
(...)
IV - O acórdão vergastado dirimiu a controvérsia dos autos com respaldo nas provas e fatos constantes do acervo processual, e
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
, consoante seguintes razões:
"
(...) Sendo
assim e na esteira do entendimento consolidado nesta Corte,
a análise unilateral do aparelho medidor não se presta como prova para fins de recuperação de consumo
.
Neste sentido, julgados a seguir:
[...] Logo
, ocorrida inspeção sem a presença do Apelado, por si só, caracteriza motivo bastante para a procedência da ação, com a desconstituição da dívida cobrada, conforme bem pontuado na sentença vergastada."
(..
.
)
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.216.611/GO,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma,
j.
20/3/2023,
DJe

24/
0
3/2023)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. IRDR.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE
PERÍODO PRETÉRITO
. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

I - Na origem, trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3a Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará - Celpa.

II - No Tribunal a quo, foram fixadas as seguintes teses:" a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar
prévio
procedimento administrativo
, conforme os
arts
. 115,
129
, 130 e 133, da
Resolução n. 414/2010, da ANEEL
, assegurando ao consumidor usuário o efetivo
contraditório e a ampla defesa
; e, c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo, disciplinado na Resolução n. 414/2010,
incumbirá à concessionária de energia elétrica
."
(...)

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária
" (
REsp
n. 1.946.665/MA, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 13/11/2018;
AgInt
no
AREsp
n. 999.346/PE, relator Ministro
Og

Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 3/5/2017;
AgRg
no
AREsp
n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 20/11/2013;
AgRg
no
AREsp
n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 13/8/2013.
(...)
XIV - Agravo interno improvido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.953.986/PA,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma,
j.
19/
0
9/2022,
DJe
21/
0
9/2022)
(
g.n
.)

Conclui-se
, portanto,
que não há
qualquer omissão a ser sanada, uma vez que
o acórdão
tratou suficientemente dos elementos constitutivos da validade do procedimento administrativo questionado, do que se depreende
que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
a
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já
julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024